Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007704-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (AGRAVANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 378/STJ. DECISÃO COLEGIADA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, “b”, e inciso V do CPC.

2.

O recurso especial teve como fundamentos a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC; ao art. 9o, §§ 3o e 7o da LEF; e a existência de divergência jurisprudencial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir atos de constrição na execução fiscal, à luz do Tema 378 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamentou-se no Tema 378 do STJ, que fixa a tese de que
“a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
.

5. Constatou-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento pacificado pelo STJ, razão pela qual se negou seguimento ao recurso especial.

6. Não houve demonstração de divergência jurisprudencial qualificada ou de erro na aplicação do precedente qualificado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O seguro-garantia não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário. 2. A negativa de seguimento ao recurso especial é válida quando o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 378/STJ).
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, “b”; LEF, arts. 9o, §§ 3o e 7o; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.02.2010 (Tema 378/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1007704-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS (2)

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 378 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

Os agravantes alegam a
inaplicabilidade do Tema 378 do STJ ao presente caso (bloqueio indevido). Ao argumento que a discussão nos autos não se confunde com a suspensão da exigibilidade do débito, mas tão somente com o direito do contribuinte de não ver a constrição de seus bens em virtude de execução fiscal devidamente garantida em especial em virtude da inclusão dos §§ 3o e 7o no artigo 9o da Lei de Execução Fiscal que não somente equiparou o seguro garantia ao depósito em dinheiro, mas também impediu a liquidação antecipada do seguro garantia.

Requerem a reconsideração da decisão, ou, o regular trâmite ao Recurso Especial (id. 281717884).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 281726851.

Contrarrazões (id. 284072379).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025